Tribunal: TJES
Processo: 5004685-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004685-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIXLIN PROMOCAO DE VENDAS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU MANIFESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PROCESSO “CARRO-CHEFE”. UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO UNIFICADO PARA ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vixlin Promoção de Vendas Ltda. contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal, indeferiu exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a manifestação deveria ter sido apresentada no processo principal designado como “carro-chefe”. A agravante alega cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, nulidade da decisão por exigência de peticionamento em autos diversos e inaplicabilidade do apensamento. A Fazenda Pública apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade, com base na determinação judicial de tramitação concentrada dos atos processuais em processo principal (“carro-chefe”), nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concentração dos atos processuais em processo designado como “carro-chefe” encontra respaldo no art. 28 da Lei nº 6.830/1980, que permite ao juiz ordenar a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1158766/RJ), consolidou o entendimento de que a reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo, condicionada à análise de conveniência e à existência de requisitos como identidade das partes, fases processuais semelhantes e competência do juízo.

A determinação judicial de peticionamento único busca evitar decisões contraditórias e promover economia processual, especialmente em ambiente eletrônico, não configurando cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional.

A agravante fora devidamente orientada a apresentar sua manifestação no processo adequado, não havendo impedimento ao exercício do contraditório ou à ampla defesa.

A recusa da parte em observar a diretriz judicial de apensamento configura tentativa de subversão da ordem processual e não gera nulidade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concentração dos atos processuais em execução fiscal designada como “carro-chefe” é válida, quando determinada com fundamento no art. 28 da Lei nº 6.830/1980 e em consonância com a jurisprudência do STJ.

A exigência de manifestação processual no processo principal não configura cerceamento de defesa nem negativa de prestação jurisdicional.

A tentativa de burlar a diretriz de apensamento pode ser legitimamente repelida pelo juízo, como forma de garantir a ordem e a eficiência da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1158766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010, DJe 22.09.2010; TJ-ES, Apelação Cível nº 0004840-65.2012.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da questão devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça reside na adequação da decisão agravada que, em sede de execução fiscal, indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, sob o fundamento de que a manifestação processual deveria ter ocorrido em autos distintos, designados como "carro-chefe".

A recorrente, por sua vez, alega que tal exigência viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como acarreta indevido tumulto processual, mormente em se tratando de autos eletrônicos.

Conforme a análise dos autos, a execução fiscal em questão (nº 0002668-35.2012.8.08.0030) fora ajuizada em 20 de março de 2012 contra a empresa

Delare Industria e Comercio Ltda.,
atualmente denominada
Vixlin Promocao de Vendas Ltda.
.

Segundo consta, a origem do débito fiscal, no valor de R$ 27.916,15, é a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 04887/2009.

No curso do processo, verificou-se que a empresa, por meio do sócio
José Maria Rigoni
, fora objeto de citação por edital, após tentativas frustradas de citação por correio e mandado, em razão da não localização da empresa ou de seu sócio nos endereços indicados.

Em 2018, fora realizado um bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud no montante total de R$ 418,56, em nome de
José Maria Rigoni
, conforme demonstrado no recibo de protocolo.

Nesse contexto, o juízo de origem, ao analisar a petição da exceção de pré-executividade, fundamentou o indeferimento na
concentração dos atos processuais determinada no processo nº 0051436-89.2012.8.08.0030
, que tramita em conjunto com a presente ação.

Sobreleva notar que a decisão do juízo de primeira instância se alinha à previsão do artigo 28 da Lei nº 6.830/1980, que permite ao juiz, a requerimento das partes, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor por conveniência da unidade da garantia da execução.

A jurisprudência do STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1158766/RJ), consolidou o entendimento de que a reunião de execuções fiscais é faculdade do órgão jurisdicional, visando a economia processual e a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART . 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART . 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ. 1 . A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever. (Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62 .762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art . 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor." 3.
A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art . 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo
. 4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira. 5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts . 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80. 6 . A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871 .617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) 7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente . 8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC) . 9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis:"Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos."Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado ." 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 .

(STJ - REsp: 1158766 RJ 2009/0194618-1, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2010 RSSTJ vol. 44 p. 195 RSTJ vol. 220 p . 118)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS – LIBERAÇÃO DA PENHORA INDEVIDA - PRINCÍPIO DA UNIDADE DA GARANTIA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
De acordo com o princípio da unidade da garantia da execução, positivado no art. 28 da Lei 6.830/1980, “o Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”
. 2 - Assim, ao contrário do sustentado, não há falar em afronta ao princípio da inércia, cabendo ao magistrado o controle jurisdicional sobre a penhora, podendo esta subsistir caso exista outra execução pendente. 3 - Embora os apelantes apontem a necessidade de prévio requerimento para a reunião dos processos, tal condição restou cumprida na data de 29/01/2016, oportunidade em que o Estado requereu o apensamento de “todos os processos executivos vinculados à empresa Truk Siepierski, de forma a uniformizar os procedimentos executórios evitando decisões contraditórias e repetitivas para o mesmo devedor”. 4 –
A tramitação conjunta das demandas já fora determinada em momento anterior sem que houvesse irresignação oportuna quanto a identidade de partes e a necessidade de constrição prévia em todos os feitos executivos, de modo que não há falar, agora, em impossibilidade de aplicação do citado art. 28 da LEF, mormente quando determinada pelo julgador a quo a utilização deste caderno processual como “carro chefe”
. 5 - Resta preclusa a alegada impenhorabilidade do imóvel ante a sua caracterização como bem de família, porquanto decidida em sede de exceção de pré-executividade na data de 03/11/2021, sem impugnação das partes. 6 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004840-65.2012 .8.08.0024, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, 08/03/24)

Portanto, a decisão agravada não se mostra ilegal, mas sim como a aplicação de procedimento unificado que busca a celeridade e a eficiência, em consonância com a lei e a jurisprudência dominante.

Dessa forma, o indeferimento da exceção de pré-executividade não consubstancia cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, de modo que a agravante não ficou impedida de exercer seu direito, mas fora orientada a fazê-lo de maneira adequada, em respeito à ordem processual já estabelecida.

Ademais, a insistência da agravante em peticionar em processo separado, apesar da determinação judicial, demonstra tentativa de subverter a ordem procedimental e desconsiderar a lógica do apensamento, medida que o juízo considerou prudente para a condução do feito.

Logo, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.